Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-57.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005012-57.2017.8.14.0026

APELANTE: ZILDA MARTINS RODRIGUES, ARLETE MARTINS RODRIGUES ROSARIO

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ EM VERBA HONORÁRIA POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZILDA MARTINS RODRIGUES E ALERTE MARTINS RODRIGUES ROSÁRIO,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Despesas com Tratamento fora do Domicílio
,

proposta em face de
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

De acordo com os registros do processo

Zilda Martins Rodrigues ajuizou a referida ação alegando que recebeu diagnóstico de câncer e deu início ao tratamento na cidade de Belém em agosto de 2015, tendo como acompanhante durante o tratamento Alerte Martins, sua filha.

Informaram que realizaram 32 (trinta e duas) viagens com destinos à cidade de Belém durante os anos de 2015, 2016 e 2017 e o Município não efetuou o pagamento com relação às parcelas do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Ao final, requereram a procedência da pretensão para que os requeridos fossem condenados, em caráter solidário, na obrigação de indenização das despesas já realizadas a título de deslocamento até a cidade de Belém.

Eis o teor da sentença:

“(...) A requerente Zilda Martins fez prova nos autos que estava devidamente inscrita no programa de saúde Tratamento Fora do Domicílio, tendo como acompanhante a senhora Arlete Martins, fls. 41, além disso juntou laudo médico indicando o tratamento no Hospital Orphir Loyola na cidade de Belém, fls. 12 e 21.

No entanto, quanto ao pretendido ressarcimento de supostas despesas com deslocamento para cidade de Belém, a autora não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse fazer prova de tais despesas, tendo, apenas, juntado às fls. 42, uma planilha, na qual indica data de possíveis viagens e informa que as passagens não foram pagas.

(...)

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, e, por conseguinte extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Inconformadas, as recorrentes interpuseram o presente recurso (id nº 13178824 - Pág. 13). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte recorrente, argumenta que a sentença deve ser revista, tendo em vista que restou demonstrado nos autos os deslocamentos realizados pelas autoras, devidamente cadastradas no programa TFD.

Prossegue afirmando que os apelados não se desincumbiram do ônus de provar o pagamento dos valores corretos das diárias requeridas e, por conseguinte, demonstrar a inexistência do direito pleiteado.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando os recorridos a pagarem as diárias e passagens referentes as viagens realizadas, bem como custearem todas as viagens futuras necessárias ao término do tratamento.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13178824 - Pág. 19).

O Estado do Pará e o Município de Jacundá ofertaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese o seu desprovimento (id nº 13178827 - Pág. 1 e 13178829 - Pág. 5).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14201383 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da parte apelante de ser ressarcida pelos valores gastos com o seu tratamento de saúde através do Programa do TFD.

A saúde é um bem juridicamente previsto na Carta Magna e garantido mediante políticas sociais e econômicas. Portanto, a prestação de saúde aos necessitados não é uma faculdade ou conveniência do poder público, mas sim um dever constitucional do Estado de zelar pela saúde de seus cidadãos, fornecendo total assistência àqueles que não possuem recursos financeiros para custear seu tratamento.

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Dessa forma, uma vez comprovada a necessidade do tratamento fora do município, bem como a prévia ciência do Poder Público sobre essa necessidade de tratamento fora do domicílio do paciente, surge para o autor o direito ao ressarcimento das despesas devidamente comprovadas nos autos.

No presente caso, manejando o caderno processual, observa-se que com a inicial foram juntados os documentos de fls. 11 a 44, dentre os quais consta o encaminhamento do paciente e seu acompanhante para Belém para se apresentar pelo programa TFD, para tratamento especializado, conforme processo TFD nº 0176/2016.

Destarte, a solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável da paciente e sua acompanhante para a cidade do mencionado tratamento especializado, é exigência do Art. 6º da Portaria 55/SAS, veja-se:

Art. 6° A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso.

Art. 7° - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado.

Consta também o formulário de evolução médica, devidamente assinados e carimbados pelos médicos especialistas que acompanham a paciente durante o tratamento, conforme documento de fls. 18, 26 a 31.

Desse modo, observa-se que, contrariamente do que argumenta a parte apelada, é possível constatar que a apelante necessitava de Tratamento Fora de Domicílio. É fato comprovado também que ela realizou o tratamento referente as diárias requeridas, pois juntou aos autos as folhas de evolução, todas devidamente carimbadas e assinadas, que mostram as vezes em que foi até Belém.

Em relação as diárias do TFD, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, pois estamos diante do que se denomina de Prova Diabólica, que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento das diárias.

Outrossim, cabia ao réu, ora apelado, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou que a parte está cobrando por fato que não existiu, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante da situação fática posta, resta evidente que cabe ao Estado
lato sensu,
na forma do preconizado no artigo 196 e art. 197 ambos da CF, a fixação de políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, intimamente ligado ao direito à vida, previsto no art. 5º da CF.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como um direito social, ao passo que o artigo 196º, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar a parte requerida do dever referente ao pagamento das diárias não pagas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TERIA PREENCHIDO OS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA SAS N.º 55/99 PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (AJUDA DE CUSTO). AUTORIZAÇÃO DO ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. PAGAMENTO, INCLUSIVE, DE DETERMINADAS DIÁRIAS. PRERROGATIVAS QUE EXIMEM O PACIENTE DE APRESENTAR QUALQUER OUTRA COMPROVAÇÃO ACERCA DE SEUS GASTOS. BENESSE DEVIDA.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a necessidade de realização de tratamento médico pelo sistema único de saúde fora do domicílio do paciente, impõe-se o pagamento, pelo Estado, das despesas de transporte e estadia"
(TJSC, Apelação cível n. 2007.005684-0, de Araranguá. Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros). (AC n. 2011.001564-1, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 27.9.2011)

CIVIL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - DIÁRIAS.

É obrigação de o Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa" Tratamento Fora do Domicílio - TFD "e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. Comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança.
[...] (AC n. 2010.064579-5, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 2.8.2011)

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida ou fazer prevalecer um interesse financeiro e secundário do Ente Federativo, deve-se priorizar o respeito indeclinável à vida.

Dessa forma, resta inegável o direito da autora ao pagamento das diárias pleiteadas, devendo ser reformada a sentença proferida.

Deixo de condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado do Pará), em obediência à Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o Município de Jacundá deve cumprir com o seu ônus sucumbencial, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado).

Em caso análogo, esta Corte de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BREVES PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178) –
CONDENAÇÃO AO

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(10217959, 10217959, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07-12)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

(8756266, 8756266, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Destarte, a sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015prevê que, em regra, os honorários devem ser fixados em observância aos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, art.85.

Nesse particular:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Na espécie em exame, a Defensoria Pública atribuiu à causa o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), se enquadrando nos termos do art. 85, § 8º do CPC, em razão de ser valor irrisório.

Assim, prestigiando o princípio da isonomia, que se é possível superar os parâmetros objetivos e passar à equidade em casos de valores da causa ou proveito econômico por demais reduzidos.

Desse modo, considerando os moldes no art. 85 §8° do CPC e os critérios definidos no § 2° do mesmo dispositivo, e com base na natureza da ação e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão e dos documentos apresentados, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação, e no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a sentença
a quo
e condenar os requeridos ao pagamento das diárias de Tratamento Fora de Domicílio devidas à autora, abatendo-se de valores já pagos. Outrossim, em razão da reforma da sentença, condeno o Município de Jacundá ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos da fundamentação.

Consectários legais conforme os Temas n.º 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2023